Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao pedido da Curadoria Especial da Defensoria Pública do Distrito Federal que atua perante o Segundo Grau do TJDFT e Tribunais Superiores (ID 43193765), determino que os autos sejam remetidos à 1a Instância, para que o Defensor Natural seja intimado do despacho de ID 43077277. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008